Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006743-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ANDRE ROGERIO FOCKINK - CNPJ: 36.306.968/0001-98 (AGRAVANTE), O.G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 26.440.125/0001-26 (AGRAVADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. DECISÃO
SANEADORA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. SUBCONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão
saneadora
que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e indeferiu pedido de chamamento ao processo ou denunciação da lide em
Ação de Obrigação de Fazer
decorrente de contrato de instalação de sistema de energia solar fotovoltaica
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo apta a ensejar a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova; e (
ii
) analisar a viabilidade do chamamento ao processo ou denunciação da lide do terceiro indicado pelo agravante como responsável pela instalação dos equipamentos.

III. Razões de decidir

3. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC em relações entre empresas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ainda que o produto ou serviço seja utilizado na atividade empresarial do adquirente.

4. A vulnerabilidade técnica materializa-se quando o adquirente não possui conhecimento especializado sobre o objeto do contrato, dependendo integralmente da expertise do fornecedor, como ocorre na contratação de sistema fotovoltaico por empresa que não atua no ramo de energia solar.

5. A contratação posterior de empresa de engenharia para elaboração de laudo técnico não afasta a vulnerabilidade, mas a confirma, pois demonstra a necessidade de auxílio especializado para compreender e comprovar os vícios do serviço prestado.

6. A inversão do ônus da prova justifica-se pela verossimilhança das alegações, comprovada por laudo técnico que atesta defeitos na instalação e falta de módulos, além do reconhecimento expresso do fornecedor quanto à existência de problemas no sistema.

7. O indeferimento da intervenção de terceiros não viola direito do fornecedor, pois o direito de regresso permanece preservado para exercício em ação autônoma, evitando tumulto processual e retardamento da solução do litígio principal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica do adquirente pessoa jurídica em relação ao fornecedor especializado, ainda que o produto ou serviço seja utilizado como insumo na atividade empresarial. 2. A inversão do ônus da prova justifica-se quando
presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, cabendo ao fornecedor especializado demonstrar a adequação do serviço prestado. 3. O indeferimento de denunciação da lide em caso de subcontratação não viola direito do réu quando sua admissão comprometer a celeridade processual, preservando-se o direito de regresso em ação autônoma."

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ
CONVOCADO ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRE ROGERIO FOCKINK
contra decisão sanea
dora
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de
Danos Materiais
e
Morais
movida por
O.G. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
,
que

rejeitou a preliminar de incompetência territorial, reconheceu
a aplicabilidade do CDC com base na teoria finalista mitigada, invert
eu
o ônus da prova e indeferi
u
o pedido de intervenção de terceiros

ou denunciação da lide de
Halberlan
Carlos
da
Silva
e H C
da

Silva Energia Solar
LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
, em síntese, q
ue a agravada não se enquadra como consumidora, pois adquiriu o sistema fotovoltaico como insumo produtivo para sua atividade empresarial, não havendo vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

Afirma que a agravada
é uma empresa de considerável porte, atuante no ramo de postos de combustíveis,
realizou a
aquisição do sistema de
energia solar, no valor de R$ 342.900,00, não
para seu
consumo final, mas sim como
investimento para atender à demanda mensal de consumo de energia de seus estabelecimentos, visando "zerar" a fatura de energia e, consequentemente, reduzir custos operacionais e aumentar a lucratividade de sua atividade econômica principal

Sustenta que a inversão do ônus da prova impõe ao agravante ônus desproporcional, pois a agravada não é consumidora leiga ou desassistida, mas empresa com recursos que buscou serviço para otimização de seu negócio.

A
rgumenta que
, q
uanto à intervenção de
terceiros,

Halberlan
Carlos
da
Silva
foi parceiro na execução do contrato, recebeu metade do valor pago pelos serviços e foi responsável direto pela instalação dos painéis, devendo responder solidariamente pelos eventuais vícios
, sendo, também,
fundamental para elucidação completa dos fatos e para evitar decisões conflitantes, pois eventual direito de regresso em ação autônoma geraria custos adicionais e morosidade.

Sob tais argumentos, r
equer
a
reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como para deferir a intervenção de terceiros.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido

pelo d. Relator à época – Des.
DIRCEU DOS SANTOS
(id.
349755870
).

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo (ID 356191888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada, empresa

O.G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
que opera rede de postos de combustíveis, contratou em 16/07/2021 os serviços do agravante

ANDRE ROGERIO FOCKINK
para instalação de sistema de energia solar fotovoltaica em seu estabelecimento comercial, pelo valor de R$ 342.900,00, com promessa de produção média mensal de 12.000 kWh/mês.

A agravada alega que, após a instalação, o sistema produz apenas média de 484,94 kWh/mês, muito inferior ao contratado. Afirma que laudo técnico de engenharia comprovou defeitos na instalação, fiação exposta, módulos instalados inadequadamente e falta de 36 módulos fotovoltaicos dos 220 adquiridos.

O agravante apresentou contestação arguindo
,
preliminarmente
, (i)
a incompetência territorial,
(
ii
)
a necessidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide de HALBERLAN CARLOS DA SILVA e H C DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA, que teriam atuado como parceiros na execução do contrato.

No mérito, o agravante
argui a inaplicabilidade do
CDC, impugna
a alegação de baixa produção de energia, apont
a
que a agravada alterou as instalações e negligenciou a manutenção das placas.

O Juízo de origem proferiu decisão de saneamento rejeitando a preliminar de incompetência territorial, reconhecendo a aplicabilidade do CDC com base na teoria finalista mitigada, invertendo o ônus da prova e indeferindo o pedido de intervenção de terceiros.

Pois bem.

I -
D
a aplicabilidade do código de defesa do consumidor

A decisão agravada reconheceu a aplicabilidade do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica da agravada em relação ao produto adquirido.

O agravante sustenta que a relação não se enquadra como consumerista, pois a agravada adquiriu o sistema como insumo produtivo para sua atividade empresarial, não havendo vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Contudo, a argumentação não merece prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2o, define consumidor como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria finalista, admite sua mitigação quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente.

No caso concreto, embora a agravada opere rede de postos de combustíveis e tenha realizado investimento significativo, a vulnerabilidade técnica apresenta-se evidente. A agravada não possui expertise em sistemas de energia solar fotovoltaica, tendo contratado o agravante justamente por sua especialização técnica na área.

A contratação de empresa de engenharia para elaboração de laudo técnico após a instalação não afasta a vulnerabilidade, mas, ao contrário, a confirma, pois demonstra a necessidade de auxílio especializado para compreender e comprovar os vícios do serviço prestado.

A vulnerabilidade técnica não se confunde com a capacidade econômica de contratar
experts
. A primeira relaciona-se ao conhecimento específico sobre o objeto do contrato, enquanto a segunda diz respeito aos recursos financeiros disponíveis.

No caso, a agravada não detém conhecimento técnico sobre instalação, funcionamento e manutenção de sistemas fotovoltaicos,
caracterizando sua vulnerabilidade perante o fornecedor especializado.

Ademais, o fato de o sistema fotovoltaico destinar-se a reduzir custos operacionais não desnatura a relação de consumo quando presente a vulnerabilidade.

A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC em relações entre empresas quando o adquirente, mesmo utilizando o produto em sua atividade, encontra-se em posição de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Há dois fatores relevantes que justificam a adequação da referida posição de vulnerabilidade. A primeira delas é que o serviço/produto adquirido não integrar a atividade-fim da empresa. A adquiriu o sistema fotovoltaico para reduzir custos com energia elétrica
;
a placa não integra sua cadeia produtiva como insumo — ela é um bem de uso próprio, aproximando-se da posição de destinatária final. Esse fato favorece o reconhecimento da relação de consumo, mesmo sob a teoria finalista pura.

A
vulnerabilidade
é presente mesmo
que o produto seja adquirido para uso empresarial. No setor fotovoltaico, a vulnerabilidade técnica e informacional é presumivelmente elevada
, pois
a empresa contratante normalmente não possui conhecimento técnico para avaliar a qualidade das placas, inversores e da instalação, nem para identificar vícios ocultos, o que cria desequilíbrio informacional estrutural típico das relações de consumo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO CONVENCIAL. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em violação aos
arts
. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83//STJ.

3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. Súmula 83/STJ.

5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto. Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.419.630/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024.)

A vulnerabilidade técnica da agravada materializa-se na impossibilidade de avaliar, por si mesma, a adequação do projeto, a qualidade da instalação e a conformidade do sistema entregue com o contratado, dependendo integralmente da expertise e da boa-fé do fornecedor.

Assim, a decisão agravada acertou ao reconhecer a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, com fundamento na teoria finalista mitigada.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg
no
AREsp
837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016).

II -
D
a inversão do ônus da prova

Como consequência da aplicação do CDC, a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova em favor da agravada, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

O dispositivo legal autoriza a inversão do ônus da prova
"quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

No caso concreto, a verossimilhança das alegações da agravada apresenta-se demonstrada. O laudo técnico de engenharia
(id.
185353807
dos autos principais)
, embora elaborado unilateralmente pela
autora, ora
agravada,
comprovou
defeitos na instalação, fiação exposta, módulos instalados inadequadamente e,
especialmente, a falta de 36 módulos fotovoltaicos dos 220 adquiridos, conforme nota fiscal
(id
185353806
dos autos principais)
.

A hipossuficiência técnica da agravada também se verifica, pois não possui conhecimento especializado para comprovar, por meios próprios, a adequação técnica do sistema instalado, a conformidade dos equipamentos e a causa da baixa produção de energia.

A inversão do ônus da prova não representa prejuízo desproporcional ao agravante, pois, como fornecedor especializado, detém os
meios técnicos e o conhecimento necessário para comprovar a regularidade do serviço prestado, o que não ocorre com a agravada.

Portanto, a decisão agravada acertou ao determinar a inversão do ônus da prova, em observância ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC.

III -
D
a intervenção de terceiros

O agravante requereu o chamamento ao processo ou a denunciação da lide de
Halberlan
da Silva
e H C
da Silva Energia Solar
LTDA, alegando que atuaram como parceiros na execução do contrato, tendo recebido metade do valor pago e sendo responsáveis diretos pela instalação dos equipamentos.

O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC/15, aplica-se às hipóteses de fiança ou dívida solidária, permitindo ao devedor demandado chamar ao processo os coobrigados. A denunciação da lide, disciplinada no art. 125 do CPC/15, destina-se a viabilizar o exercício do direito de regresso no mesmo processo, quando houver obrigação legal ou contratual de indenizar.

No caso concreto, a relação contratual principal foi estabelecida entre a agravada e o agravante, não havendo vínculo jurídico direto entre a agravada e o terceiro que se pretende incluir no polo passivo.

A relação entre o agravante e
Halberlan
Carlos
da
Silva
configura subcontratação ou parceria para execução do contrato principal, caracterizando relação jurídica autônoma e distinta da relação contratual estabelecida entre autor e réu.

O direito de regresso do agravante contra o terceiro permanece preservado, podendo ser exercido em ação autônoma, na qual será possível discussão específica e aprofundada sobre a responsabilidade do subcontratado pela execução defeituosa do contrato, sem prejuízo à celeridade do processo principal e ao direito da agravada de obter rápida solução para o litígio.

Portanto, a decisão agravada acertou ao indeferir o pedido de chamamento ao processo ou denunciação da lide, sem prejuízo do direito de regresso do agravante em ação autônoma.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026